Tribunal: TJES
Processo: 0002083-16.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002083-16.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TONY KOLHERT DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº 0002083-16.2022.8.08.0035

APELANTE: TONY KOLHERT DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO NA MODALIDADE TENTADA E
ROUBO
MAJORADO
(
ART.
155, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II, E ART.
157, § 2º,
INCISO
V
II, NA FORMA DO ART.
69
,
TODOS
DO CÓDIGO PENAL
). NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DESVALORAÇÃO
INIDÔNEA
DA CULPABILIDADE.
AFASTAMENTO.
DESVALORAÇÃO DA PERSONALIDADE COM BASE EM
REINCIDÊNCIA DE CRIME DOLOSO. IMPOSSIBILIDADE.
DESVALORAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL
FUNDAMENTADA NO USO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. CABIMENTO. AFASTAMENTO QUALIFICADORA EMPREGO DE ARMA BRANCA NO CRIME DE ROUBO.
DESVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME FUNDAMENTADA NO USO DE ARMA BRANCA.

BIS IN IDEM.

RECURSO
PARCIALMENTE PROV
IDO.

1. Os indícios de autoria quanto ao crime de furto na modalidade tentada não se baseiam exclusivamente no reconhecimento realizado pela vítima, mas também na prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório. Desta feita, todos esses elementos traduzem-se, inequivocamente, em indícios suficientes para comprovar a autoria delitiva, razão pela qual não há que se falar em nulidade do reconhecimento.

2. Revela-se inidônea e genérica a fundamentação utilizada para sopesar negativamente o modulador “culpabilidade”, devendo, pois, ser neutralizada.

3. No Tema Repetitivo 1.077, o STJ assentou que
“condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”.

4. A condição de usuário de drogas não é motivação idônea para o desfavorecimento de sua personalidade ou conduta social, de modo que se impõe o decote deste vetor. Precedentes STJ.

5. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para motivar a sua condenação. Súmula nº 545, do Superior Tribunal de Justiça.

6. Caso em que o emprego de arma branca (faca) fora utilizado tanto para sopesar negativamente o vetorial “circunstâncias do crime”, na primeira fase do cálculo dosimétrico, quanto para incidir a majorante prevista no inciso VII, do § 2º, do art. 157, do Código Penal, tratando-se, pois, de nefasto
bis in idem,
razão pela qual deve ser afastada a causa de aumento.

7. Redimensionamento da pena.

8. Recurso a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002083-16.2022.8.08.0035

APELANTE: TONY KOLHERT DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto

em face da r. Sentença (Id. 4128149, Vol. 02, pp. 83/93), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenado-se o apelante
TONY KOLHERT DE SOUZA
pela prática dos crimes previstos no art. 155, na forma do art. 14, inciso II, e art. 157, § 2º, inciso VII, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado.

Emerge da Denúncia (Id. 4128149, Vol. 01, pp. 03/05) que, no dia 23 de março de 2022, por volta das 02h41mm, o denunciado, agindo de forma consciente e voluntária, portando uma arma branca (faca), dirigiu-se até a Rua Divinolândia, no Bairro Cobilândia, Vila Velha/ES, eis que desejava praticar um furto no local. Consta que, ao visualizar o veículo de propriedade de Alexandre Lopes Forecchi, estacionado em via pública, o denunciado tentou cortar os fios do “chicote” do veículo, contudo, ao ouvir um barulho em frente à sua residência, a vítima foi olhar o que estava acontecendo, ocasião em que, ao visualizar o denunciado mexendo em algo embaixo de seu veículo, gritou, determinando que Tony se afastasse do local, impedindo, desta forma, a consumação do crime contra o patrimônio. Em ato contínuo, o denunciado estando na posse de uma arma branca (faca), ainda no Bairro Cobilândia, saiu à procura de um incauto, eis que pretendia praticar um roubo e, ao visualizar a vítima Valdeci Diogo de Lima deitado dentro de um trailer, agindo mediante grave ameaça, efetivada pelo uso de uma arma branca (faca), anunciou o assalto, dizendo: “me dá o celular, me dá o celular!”, exigindo que a vítima lhe entregasse o aparelho de telefonia celular que estava em seu bolso, que assim o fez. Em ato contínuo, estando na posse do aparelho de telefonia celular da vítima Valdeci, o denunciado se evadiu do local, contudo, foi alcançado e detido pela primeira vítima (Alexandre) e alguns populares, sendo em seguida encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na hipótese em tela, a
materialidade
exsurge do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 4128149, Vol. 01, pp. 09/13), Auto de Apreensão (Id. 4128149, Vol. 01, p. 37) e Auto de Restituição (Id. 4128149, Vol. 01, p. 39).

Em relação à autoria quanto ao crime de furto tentado, a Defesa aduz a nulidade do reconhecimento fotográfico, sob o argumento de que o reconhecimento pessoal fora realizado mediante ligação de vídeo, em que o réu aparecia sozinho para que fosse reconhecido, sem comparação com outros indivíduos de aparência semelhante a sua.

Diante dessa argumentação, registro
não ignor
ar
que o c. STJ tem manifestado tendência de mudança do entendimento da jurisprudência até então consolidada, no sentido de que
a observância do procedimento de reconhecimento de pessoas
previsto no art. 226, do Código de Processo Penal,
é obrigatória, e não meramente recomendatória
, conforme se extrai do seguinte paradigma:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. [...]. 3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório. [...]. (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020)
1

Ocorre que, embora inegável a força persuasiva do julgado e de seus fundamentos, observo que
não se trata de precedente vinculante
, até porque também
já
houve
manifest
ação
em sentido oposto
posteriormente
(AgRg no HC 647.545/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 18/05/2021).

Além disso, o próprio c. STJ definiu que,
na hipótese de a autoria delitiva do crime de roubo não ter como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico
, tal situação
“gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial”
(AgRg no REsp 1960266/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

No caso em tela, observo que os
indícios de autoria
em desfavor do apelante quanto ao crime de furto na modalidade tentada
não se baseiam exclusivamente no reconhecimento realizado pela vítima
Alexandre
, mas também na prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório.

Na esfera policial (Id. 4128149, Vol. 01, p. 29), o acusado manteve-se em silêncio. Em Juízo (Id. 4128149, mídia anexa), negou a autoria delitiva quanto ao crime de furto, confessando, apenas, a prática do crime de roubo, esclarecendo, ainda, que não estava portando arma branca.

Tanto no âmbito inquisitorial (Id. 4128149, Vol. 01, p. 23) quanto em Juízo (Id. 4128149, mídia anexa), a vítima Alexandre Lopes Forecchi
reconheceu com absoluta certeza
o
acusado como
sendo
o autor da tentativa de furto
. Nesse sentido, esclareceu que
viu
o réu cortando os fios de seu veículo
; que o seu veículo estava batido, sem o capô e o para-choque; que o acusado retirou a lona que estava sobre o veículo para cortar os fios, que são de cobre;
que
viu o acusado agachado, tentando cortar os fios
; que gritou ao presenciar o delito, momento em que o réu correu. Registre-se, ainda, que, em sede judicial,
fora mostrada a imagem do acusado por videoconferência, tendo a vítima reconhecido o acusado
.

É de se destacar, ainda, que as testemunhas PMES ANDRE TURRA MONTEIRO e ATHILA PINHEIRO QUINELLATO declararam na esfera policial, (Id. 4128149, Vol. 01, pp. 15/21)
que a vítima Alexandre informou que o acusado tentou furtar seu ve
í
culo,
que estava estacionado próximo ao local; que, com o réu, foram encontrados, dentre outros objetos,
duas facas
e
um alicate de pressão
.

Em Juízo, a testemunha ANDRÉ TURRA MONTEIRO (Id. 4128149, mídia anexa) confirmou as declarações prestadas na esfera policial, no sentido de que
ambas as vítimas reconheceram o réu como o autor dos crimes perpetrados.

Nesse ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

Desta feita, todos esses elementos traduzem-se, inequivocamente, em indícios suficientes para comprovar a autoria delitiva, razão pela qual não há que se falar em nulidade do reconhecimento.

Superada tal aresta, a Defesa postula, quanto ao crime de roubo, o afastamento da desvaloração das circunstâncias judiciais de
culpabilidade, personalidade
e
conduta social
, remanescendo apenas as negativas de antecedentes e circunstâncias do crime.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Ademais, é cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Ora, revela-se
inidônea
e genérica
a fundamentação
utilizada para sopesar negativamente o modulador
“
culpabilidade
”
, arregimentada no fato de que restou
“devidamente evidenciada, merecendo o acusado reprimenda estatal”
, devendo, pois, ser neutralizada.

No tocante à ponderação negativa da operadora
“personalidade”
, arregimentada na
reincidência em crime doloso
, cumpre salientar que o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.077, assentou que
“c
ondenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”. (REsp 1794854 DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021)

Assim sendo, é de rigor o afastamento da desvaloração do vetor
“personalidade”
.

Em relação ao sopesamento negativo do vetorial
“
conduta social”
,
com fundamento no “autorrelato de uso de drogas”, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“
a
condição de usuário de drogas não é motivação idônea para o desfavorecimento de sua personalidade ou conduta social, de modo que se impõe o decote deste vetor”. (AgRg no HC n. 524.573/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 28/5/2020.)

Registre-se, ainda, que a Defesa não apresentou qualquer insurgência quanto à desvaloração do vetor “antecedentes”, bem como do modulador “circunstâncias do crime”, que fora negativado com fundamento no emprego de arma branca.

Assim sendo, remanescendo
0
2
(
dois
) moduladores negativos
, adoto como critério de incremento da pena-base a
fração de 1/8 (um oitavo)
a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime, motivo pelo qual fixo a pena-base do
CRIME DE ROUBO
em
0
5
(
cinco
) anos e 0
6
(
seis
) meses
de reclusão
e
multa.

Superada tal aresta, a Defesa postula o pleito de reconhecimento da confissão espontânea quanto ao crime de roubo, que não fora reconhecida pelo Juízo sentenciante, sob o argumento de se tratar de confissão em sua forma qualificada.

Ora, em consonância com a Súmula nº 545, do Superior Tribunal de Justiça,
“
a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para motivar a sua condenação”. (AgRg no REsp n. 2.001.651/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)

Assim sendo,
“
O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada (REsp n. 1.972.098/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022)”.

Assim, na etapa intermediária da dosimetria, incide a atenuante da confissão. Não incide a agravante da reincidência, eis que efetivamente considerada para majorar a pena-base. Desse modo, fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e multa.

Na terceira fase, a Defesa postula o afastamento do aumento decorrente da qualificadora do emprego de arma branca, por configurar
bis in idem
.

Nesse ponto, sobreleva registrar que o emprego de arma branca (faca) fora utilizado para sopesar negativamente o vetorial “circunstâncias do crime”, na primeira fase do cálculo dosimétrico, bem como para incidir a majorante prevista no inciso VII, do § 2º, do art. 157, do Código Penal, tratando-se, pois, de nefasto
bis in idem,
razão pela qual deve ser afastada a causa de aumento.

Assim sendo, ante a ausência de causas de diminuição e de aumento a serem aquilatadas, fixo a pena definitiva para o crime de roubo em
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Tratando-se de crimes cometidos na forma do artigo 69, do Código Penal, procedo à soma das penas individualmente aplicadas, quais sejam, quanto ao crime de furto, 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, e, quanto ao crime de roubo, 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, totalizando
05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dia-multa,
valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Registre-se, ainda, que, não obstante a reprimenda corporal tenha sido estabelecida em patamar inferior a 08 (oito) anos, em razão do sopesamento negativo de 02 (dois) moduladores do art. 59, do Código Penal, quais sejam, “maus antecedentes” e “circunstâncias do crime”, resta autorizado o estabelecimento do regime inicial fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Nesse contexto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que
“O
regime prisional inicial fechado deve ser mantido, pois, embora o montante da reprimenda recomende o regime semiaberto, a existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a aplicação do regime prisional mais gravoso, nos termos do art. 33, § § 2º e 3º, do Código Penal.(AgRg no HC n. 769.929/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE

PARCIAL

PROVIMENTO
para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante.

É como voto.

1
No mesmo sentido: HC 648.232/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021; HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)